Tribunal: TJES
Processo: 0003258-31.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003258-31.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDSON SILVERIO ROSADO
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ANULATÓRIA
DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
– TOI –
PERÍCIA JUDICIAL QUE NÃO ANALISOU O MEDIDOR DA UNIDADE CONSUMIDORA –
ANÁLISE DE FORMA UNILATERAL – DESCUMPRIMENTO DA

RESOLUÇÃO ANEEL –

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 – O autor ingressou com a presente demanda apontando a irregularidade do procedimento para recuperação do consumo de energia, porquanto realizada apuração unilateral por parte da concessionária.

2 - Nada obstante, relevante destacar que a aludida prova
limitou-se a
verificar
a unidade consumidora e os documentos produzidos unilateralmente pela concessionária (TOI, demonstrativo de consumo irregular e relatório de avaliação técnica)
, não havendo a disponibilização do medidor para análise.

3 - Não há como reputar válida a cobrança realizada, porquanto não observadas as normas administrativas vigentes à época dos fatos que dispunham acerca da necessária observância do contraditório e ampla defesa na aferição do medidor.

4 - O reconhecimento da inexigibilidade do débito, contudo, não importa em reconhecimento de danos extrapatrimoniais.

5 - E isso porque, embora constatada a irregularidade do procedimento de apuração, no caso dos autos não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do consumidor no cadastro de inadimplentes, tratando-se de mera cobrança indevida que, por si só, não enseja a indenização por danos morais.

6 - Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0003258-31.2020.8.08.0030

APELANTE
:
EDSON SILVÉRIO ROSADO

APELADO
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Edson Silvério Rosado em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação anulatória de débito c/c indenização ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 8704358 sustenta o apelante, em síntese, que não houve intervenção de terceiros no medidor, ou seja, não houve furto de energia, de modo que inexigível o débito.

Ainda: a concessionária é a única responsável pela manutenção dos medidores, prevenindo o desgaste natural, sendo mister a reforma da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O autor, aqui apelante, ingressou com a presente demanda apontando a irregularidade do procedimento para recuperação do consumo de energia, porquanto realizada a apuração unilateral por parte da concessionária.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, à luz da prova pericial produzida em juízo, que apontou a
“existência de irregularidades no medidor da unidade consumidora que afetaram diretamente o registro da energia consumida no imóvel, estando o demonstrativo de cálculo de consumo irregular de acordo com o preconizado pela Resolução 414 da ANEEL”
.

Nada obstante, relevante destacar que a aludida prova
limitou-se a
verificar
a unidade consumidora e os documentos produzidos unilateralmente pela concessionária (TOI, demonstrativo de consumo irregular e relatório de avaliação técnica)
,
não havendo a disponibilização do medidor para análise.

Assim, entendo que não há como reputar válida a cobrança realizada, porquanto não observadas as normas administrativas vigentes à época dos fatos que dispunham acerca da necessária observância do contraditório e ampla defesa
na aferição do medidor
.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa a título de refaturamento, forçoso reconhecer a inexigibilidade dos valores cobrados.

É como entende este Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. PERÍCIA JUDICIAL LIMITADA À DOCUMENTAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO RELÓGIO MEDIDOR CONTROVERTIDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Nos termos da Tese fixada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Recurso Especial nº 1.412.433/RS, submetido à sistemática de Recursos Repetitivos: “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”. II Na hipótese dos autos, verifica-se que a Empresa Autora, ora Recorrente, não restou cientificada acerca do Termo de Ocorrência e Inspeção (fl. 182), porquanto o campo “Assinatura do responsável” foi preenchido como “Ausente”, ao passo que a Comunicação de Deficiência (fl. 129) apresenta uma simples rubrica irreconhecível no campo “Assinatura do Cliente”, e o Levantamento da Carga Instalada (fl. 130) não ostenta a subscrição de qualquer representante da Recorrente. III. A redação do artigo 129, §2º e §5º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos noticiados, estabelece os procedimentos a serem adotados pela Concessionária, visando dotá-los de lisura. No caso, o procedimento estabelecido pela Resolução não restou observado pela Concessionária Recorrida, prejudicando as garantias da Empresa Recorrente de efetivação de pleno contraditório e ampla defesa.
IV. A Perícia Judicial constante nos autos não analisou o relógio medidor supostamente adulterado que gerou o débito controvertido, mas tão somente limitou-se às provas produzidas unilateralmente pela Concessionária Recorrida, de modo a não afastar a violação do princípio do contraditório. V. Diante da ausência de qualquer documento que comprove a cientificação do Recorrido sobre o procedimento administrativo que produziu o TOI, resta imperiosa a manutenção da sentença objurgada, porquanto evidente a violação dos princípios constitucionais citados alhures.
VI. Recurso conhecido e provido, reformando a Sentença a quo para julgar procedente o pleito exordial, invertendo os ônus sucumbenciais para condenar a Concessionária Recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes correspondendo à 13% (treze por cento) sobre proveito econômico. (TJES. Apelação Cível nº 0000294-42.2019.8.08.0049. Relator Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho. Data do julgamento 30/11/2023).

Ademais, da prova produzida em juízo extraio que “
o registro irregular do consumo decorreu da oxidação do borne do medidor, não se tratando de manipulação proposital e/ou artifício para burlar o cômputo do efetivo consumo
”.

De forma categórica, afirmou o
expert
que
“a oxidação dos bornes não se trata de manipulação proposital e/ou artifício para burlar o registro de energia consumida, e sim, anomalia devido ao tempo de que o medidor estava instalado sofrendo as intempéries climáticas”.

No ponto, previa o art. 81 da supracitada norma administrativa ser de responsabilidade da distribuidora a manutenção do sistema de medição externa, inclusive os equipamentos, caixas, quadros, painéis, condutores, ramal de ligação e demais partes ou acessórios necessários à medição de consumo de energia elétrica ativa e reativa excedente.

Em consequência, além da mácula na apuração do débito, não há como imputar ao consumidor a cobrança decorrente da má conservação do sistema de medição, sendo mister a reforma desse capítulo da sentença.

O reconhecimento da inexigibilidade do débito, contudo, não importa em configuração de danos extrapatrimoniais.

E isso porque, embora constatada a irregularidade do procedimento de apuração, no caso dos autos não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do consumidor no cadastro de inadimplentes, tratando-se de mera cobrança indevida que, por si só, não enseja a indenização por danos morais.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, mormente quando não subscrito pelo consumidor. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.
3. A mera cobrança indevida fundada em TOI, sem que tenha havido negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia, não enseja dano moral indenizável. Precedentes deste e. TJES
.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 0018461-32.2016.8.08.0011. Relator Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira. Data do julgamento 06/03/2024).

De conseguinte,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, para declarar inexigíveis os valores apurados no TOI nº 3403721.

Verificada a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, além de honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor do proveito econômico obtido, ressalvado, quanto ao autor, o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)